Tribunal: STF
Processo: ARE 1479255
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇAO PERMANENTE - APP. PROXIMIDADE DO RIO PARANÁ. RESOLUÇÃO CONAMA 303/2002. LEI 4.771/1965. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, CPC 317, § 1º, DO RISTF.  REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC.  RECURSO DE AGRAVO INTERNO TEMPESTIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO OUTRO LITISCONSORTE. VERIFICAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DECORRENTE DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.  FATO NOVO. ART. 493 DO CPC. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA.  DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
 1.	Os embargos de declaração, mesmo que opostos por um dos litisconsortes, interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 
 2.	Afastada, portanto, a intempestividade do agravo regimental apresentado pelo Espólio de  Júlio Ribeiro Cardoso. 
 3.	É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso, em relação ao primeiro Agravante que deixou de atacar o argumento referente ao cabimento do recurso pela alínea “d” do art. 102 III da CF.  
 4.	No que tange ao segundo Agravante,  ressalta-se que, consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
 5.	Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 
 6.	Descabe, em sede de embargos de declaração e de agravo regimental, acrescentar argumentos ao apelo extremo. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário. Precedentes. 
 7.	A jurisprudência do STF se firmou no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede extraordinária.  
 8.	 Eventual perda de objeto, em decorrência de processo administrativo, deve ser analisada pelo juízo de origem. 
 9.	Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, CPC c/c 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).